Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VALOR CERTO DA CONDENAÇÃO. AFERIÇÃO QUE NÃO DEPENDE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para condenar-lhe a pagar, em favor do autor, a correção monetária incidente sobre o valor de R$ 324.922,88, relativo às licenças-prêmio não gozadas pelo recorrido e convertidas em pecúnia. Segundo o autor, o recorrente demorou aproximadamente 01 ano para lhe pagar a quantia supracitada, a contar da data de sua aposentadoria, sem ter incluído as diferenças a título de atualização monetária, cujo valor giraria em torno de R$ 59.000,00.
2. Preliminar de ofício de iliquidez da sentença: na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, aplicável no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública em razão do disposto no art. 27 da Lei 12.153/2009, é vedada a prolação de sentenças ilíquidas no rito sumaríssimo.
3. No caso em análise, a sentença não acolheu o termo inicial da correção monetária postulado pelo autor (01/06/2015), e terminou por fixá-lo em 01/08/2015, de forma que a planilha de cálculos de ID 19702403 se mostra inservível para a delimitação do valor em que o réu foi condenado.
4. Frise-se que a iliquidez da sentença pode ser afastada nos casos em que meros cálculos aritméticos sejam suficientes para a identificação do quantum condenatório, o que não é a situação dos autos, diante da necessidade de intervenção da contadoria judicial para aferição deste montante.
5. Recurso PREJUDICADO. Preliminar de iliquidez acolhida. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos para o Juízo de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento com valor certo da condenação. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).